Tribunal: TJDFT
Processo: 0030891-73.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0030891-73.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RICARDO MATIAS RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Petição de ID 47012443: defiro. Retire-se da pauta de julgamento e inclua-se na pauta subsequente - 22/6/2023. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES